Tribunal: TJSP
Processo: 2003183-13.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Habeas Corpus. Crimes de associação criminosa, de furto qualificado, de estelionato e de roubo. Revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Requisitos autorizadores presentes. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.